Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-79.2014.8.11.0021
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000704-79.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infrações administrativas]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Comissao Organizadora do Carnaval - CARNABOA (APELANTE), JULIANA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 701.028.641-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ECA – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA –
ACOLHIMENTO – NULIDADE CONFIGURADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGADA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO SOB O ARGUMENTO DE QUE O EVENTO ERA ORGANIZADO PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA – DESACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE
A COMISSÃO ERA DIRETAMENTE RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO – PRESENÇA DE MENORES DESACOMPANHADOS DE SEUS RESPONSÁVEIS E INGERINDO BEBIDAS ALCÓOLICAS – AUSÊNCIA DE RIGOROSA FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA – INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFIGURADAS – FIXAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA NECESSÁRIA E ADEQUADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de intimação da apelante, seja através do Diário de Justiça Eletrônica – DJE, seja por intimação pessoal,
representa evidente violação ao quanto disposto nos artigos 270,
caput
, e 272, §§ 5o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, apta a ensejar a nulidade dos atos processuais praticados após o ato sentencial.

2.
Não se vislumbra a ilegitimidade passiva da Comissão Organizadora do Carnaval do município de Água Boa/MT, quando demonstrado que a suplicante
encontrava-se diretamente responsável pela organização do evento, tendo sido
os atos necessários para a sua realização expedidos em nome da própria Comissão.

3. A entrada e a permanência de crianças e adolescentes em evento festivo, desacompanhados dos pais ou dos seus responsáveis legais, com a ingestão de bebidas alcoólicas, configura infração administrativa por violação aos
artigos 6o, 7o e 29, todos da Portaria 02/2013 da Vara da Infância e Juventude de Água Boa/MT, bem como ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Necessária e adequada a fixação de multa, nos termos dos artigos
249 e 258, ambos do ECA, visando a efetiva punição e desestímulo a prática de novas infrações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Comissão Organizadora do Carnaval -
CARNABOA
contra sentença que, nos autos da representação para apuração de infração administrativa, manejada pelo
Conselho Tutelar de Água Boa/MT
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante e o Município de Água Boa/MT, solidariamente, ao pagamento de multa no valor de 05 (cinco) salários mínimos, tendo em vista a ocorrência das infrações administrativas descritas nos artigos 6o, 7o e 29, inciso II, da Portaria no 02/2013, da Vara da Infância e Juventude de Água Boa/MT.

Inconformada, a
Comissão Organizadora do Carnaval

suscita preliminares de nulidade da sua intimação da sentença, uma vez que não fora intimada, além da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que o evento denominado
CARNABOA 2014
foi realizado pelo Município de Água Boa/MT.

No mérito, assinala que todos os cuidados exigidos para a realização do evento foram observados pela Comissão, tendo sido colocadas, no local da festividade, placas indicativas da faixa etária, além de cartazes indicando a proibição de comercialização de bebida alcoólica a menores de idade.

Argumenta, ainda, que foram fornecidas cópias da Portaria no 02/2013, da Vara da Infância e Juventude de Água Boa/MT, a todos os comerciantes, os quais foram cientificados acerca da responsabilidade decorrente da venda de bebidas alcoólicas a menores.

Aduz, também, que o evento era gratuito e que a entrada de bebida alcoólica no local ocorreu por esse motivo, bem como que eventuais brigas e lesões provocadas por arma branca em adolescente se deram fora das dependências da festividade, o que fugia do controle da recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e, por conseguinte, pelo reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados após a sentença, bem como da ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo da presente representação.

Subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do apelo, para o fim de anular os atos posteriores à sentença guerreada e, no mérito, pela manutenção do ato sentencial (Id. 72605670).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo parcial acolhimento das razões recursais, tão somente para anular os atos posteriores à sentença invectivada, mantendo-se, no mérito, a sua integralidade (Id. 79271972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

Em sede de preliminar, a
Comissão Organizadora do Carnaval –
CARNABOA
sustenta a nulidade da sua intimação em relação ao teor da sentença proferida nos autos da representação em epígrafe, haja vista que o ato sentencial não fora publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, assim como não houve a regular intimação da patrona da Comissão requerida.

A suplicante asseverou, ademais, que apenas tomou conhecimento da sentença proferida em seu desfavor quando da intimação para o seu cumprimento, o que inviabilizou o exercício do seu direito de defesa dentro dos prazos estipulados pela legislação processual civil.

Com efeito, numa análise dos autos, observa-se que, após a sentença de procedência, restou certificado o seu trânsito em julgado, o qual, supostamente, ocorreu no dia 26/06/2017, inexistindo, no entanto, qualquer informação a respeito da intimação da parte requerida, tão pouco da intimação da sua patrona (Id. 72605652).

Inclusive, em atendimento à manifestação formulada pelo douto representante do Ministério Público, fora certificado nos autos que, no momento da apresentação das alegações finais escritas por parte da Comissão, não fora procedido com o cadastro da procuradora constituída junto ao sistema, motivo pelo qual não houve sua intimação via DJE ou qualquer outro meio eletrônico (Id. 72605667).

Nesse compasso, tem-se que a ausência de intimação da recorrente representa evidente violação ao quanto disposto nos artigos 270,
caput
, e 272, §§ 5o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, que assim preceituam:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

(...)

“Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial
.”

(...)

“§ 5o
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
.”

(...)

“§ 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.” (Destaquei).

Logo, tendo em vista que a parte apelante não fora regularmente intimada da sentença proferida nestes autos, o que representa evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, resta configurada a nulidade dos atos processuais praticados após a sentença.

Nesse sentido, eis o entendimento desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AFASTADA – RECURSO REPETITIVO STJT TEMA 988 - AUDIÊNCIA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – NULIDADE DAS INTIMAÇÕES NO DJE – AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO DA PARTE – NULIDADE DA AUDIÊNCIA REALIZADA SEM PRESENÇA DA PARTE OU DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO. O entendimento firmado pelo STJ no Recurso Repetitivo Tema no 988 consiste em possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutória fora da lista do art. 1.015 do CPC/2015, sempre em caráter excepcional, desde que preenchido o requisito urgência.
Impõe-se o reconhecimento da nulidade das intimações e da audiência, em razão da inobservância do art. 272, § 2o do CPC.
(N.U 1004638-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)” [Destaquei].

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE PROCURADORES – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO VIA DJE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO DA UNIMED VALE DO SEPOTUBA PROVIDO – RECURSO DA UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A PREJUDICADO.
O julgamento da demanda sem a prévia intimação de advogado específico indicado nos autos para os atos processuais, enseja a nulidade da decisão.
Reconhecida a preliminar de nulidade da sentença arguida por uma das apelantes, resta prejudicada a análise da tese recursal apresentada pela outra apelante. (N.U 0001697-98.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)” [Destaquei].

Nesse norte,
ACOLHO
a preliminar de
nulidade da intimação da apelante, declarando-se nulos todos os atos processuais posteriores à sentença vergastada
.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Além disso, a recorrente alega, nas suas razões recursais, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da representação
para apuração de infração administrativa, uma vez que o evento denominado
CARNABOA 2014
fora realizado pelo Município de Água Boa/MT, tendo a Comissão apenas trabalhado na sua organização.

Pondera, nesse ponto, que a criação da Comissão não teve fins lucrativos, de modo que a realização do evento ocorreu a expensas do Poder Público Municipal, o qual custeou e disponibilizou os materiais para sua ocorrência, além de ceder o espaço público para a realização do evento.

A tese, contudo, não merece ser acolhida.

Deveras, não obstante a alegação da recorrente de que a Comissão Organizadora do Carnaval constituiu mero ato administrativo da Administração Pública Municipal, é possível verificar que todos os atos necessários para que o evento fosse realizado foram expedidos em nome da própria Comissão.

A título de exemplo, nota-se que o requerimento de alvará apresentado perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Água Boa/MT fora formulado pela Comissão Organizadora do Carnaval -
CARNABOA
, naquele ato representado pelo seu Presidente Sr. Agnaldo Lansoni (Id. 72606570).

Inclusive, observa-se que o Alvará de Autorização no 38/2014 fora expedido em favor da Comissão Organizadora do Carnaval, autorizando a realização do evento denominado
CARNABOA 2014
, mediante a observância das formalidades constantes na
Portaria no 02/2013, da Vara da Infância e Juventude de Água Boa/MT.

Portanto, não há como afastar a legitimidade da suplicante para responder pela não observância das regras preconizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como pela Portaria no 02/2013, uma vez que, conforme demonstrado, a Comissão encontrava-se diretamente responsável pela organização do evento, a justificar sua obrigação em prezar pela observância das normas destacadas.

Nesse aspecto, convém destacar um excerto da sentença combatida, na qual o Juízo
a quo
, acertadamente, reconheceu a legitimidade da requerida, sem afastar a responsabilidade solidária da municipalidade:

“Registro ainda, que em defesa da parte requerida, compareceu a audiência de fl. 58, o Douto Advogado Dr. Diego Mayolino Montecchi, apresentando-se na oportunidade, na condição de Procurador do Município de Água Boa e visando defender os interesses dos representados, o que denota piamente que, se nada tivesse a ver a Comissão Organizadora do Evento com o Executivo Municipal, desarrazoada seria a presença do causídico supramencionado, defendendo interesses da Comissão mencionada. Afasto, portanto, as arguições apostas à fl. 93, bem como as relativas a suposta ilegitimidade da Comissão Organizadora do Evento e reputo tanto o Executivo Municipal quanto a Comissão solidariamente responsáveis pelos fatos apurados neste procedimento.” [Id. 72598926].

Acerca de questão semelhante, já decidiu essa e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CRIANÇA E ADOLESCENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EMINENTEMENTE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DO FATO CENTRAL AO JULGAMENTO – CAUSA MADURA – LEGITIMIDADE DO SINDICATO ORGANIZADOR DO EVENTO – AUSÊNCIA DE FINALIDADE EMPRESARIAL – IRRELEVÂNCIA – ATO DE TERCEIRO – INOCORRÊNCIA – PARCEIRO DO EVENTO FESTIVO ORGANIZADO PELO SINDICATO – ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL NO CASO CONCRETO – ENTRADA OU PERMANÊNCIA DESACOMPANHADA DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS – FATO INCONTROVERSO –
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE PUDESSE AFASTAR A RESPONSABILIDADE INFRACIONAL
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Inexiste cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não havendo necessidade de produzir provas testemunhas e/ou periciais, haja vista que, nessas hipóteses, até mesmo em prestígio ao princípio da razoável duração do processo, o julgador deve imediatamente julgar a causa, recusando a produção de diligências processuais inúteis. Inteligência dos arts. 130, 131, 330, I, do CPC, e do art. 5o, LXXVIII, da CF. 2.
O organizar do evento, inequivocamente, detém legitimidade para suportar penalidade administrativa decorrente do descumprimento da legislação protetiva das crianças e adolescentes, ainda que ele – o organizador – não detenha finalidade empresarial, lucrativa, ou, ainda, que um dos atos subjacentes à multa decorra de parceiro, localizado dentro do evento festivo respectivo. Inteligência do art. 258 do ECA
.” (...) (N.U 0002203-06.2013.8.11.0063, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – ECA – REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - ENTRADA E PERMANÊNCIA DE MENORES/ADOLESCENTES EM EVENTO DESACOMPANHADOS DE RESPONSÁVEIS – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ORGANIZADOR/PROMOTOR E DE SEU RESPONSÁVEL LEGAL CONFIGURADA – MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – REDUÇÃO – INVIABILDIADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há dúvidas que o evento foi realizado e promovido pelo sindicato Recorrente, representado pelo Sr. Jorge Antônio Pires de Miranda, de modo que resta configurada a legitimidade passiva de ambos.
2. O artigo 130 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, de maneira que tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3.
A lei é clara e impõe ao organizador/promotor do evento o dever de fiscalizar a entrada e/ou permanência de menores no local. 4. Se a conduta dos Apelantes foi contrária, fica evidenciada sua negligência, uma vez que não adotou as cautelas devidas para evitar ingresso e/ou a permanência de pessoas com idade inferior ao permitido em lei e na Portaria editada pela autoridade judiciária.
5. Deve ser mantida a pena de multa fixada dentro dos limites legais. (N.U 0002201-36.2013.8.11.0063, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).”[Destquei].

Definitivamente, resta caracterizada a responsabilidade da Comissão Organizadora do Carnaval pelas infrações administrativas apuradas pelos membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente durante o evento festivo, razão pela qual a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da representação formulada.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva formulada pela apelante
Comissão Organizadora do Carnaval –
CARNABOA.

VOTO – MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, o Juízo de piso,
nos autos da representação para apuração de infração administrativa ao ECA, manejada pelo
Conselho Tutelar de Água Boa/MT
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a
Comissão Organizadora do Carnaval -
CARNABOA

e o
Município de Água Boa/MT
, solidariamente, ao pagamento de multa no valor de 05 (cinco) salários mínimos, tendo em vista a ocorrência das infrações administrativas descritas nos artigos 6o, 7o e 29, inciso II, da Portaria no 02/2013, da Vara da Infância e Juventude de Água Boa.

Prima facie
, observa-se que o Conselho Tutelar de Água Boa/MT representou contra a
Comissão Organizadora do Carnaval –
CARNABOA,
haja vista a constatação de que fora permitida por esta a entrada e permanência de crianças e adolescentes desacompanhados dos responsáveis legais no evento em tela, com acesso a bebidas alcoólicas (Id. 72587970).

Na sentença, o Juízo a
quo
julgou procedentes os pedidos formulados na representação nos seguintes termos:

“Ante o exposto, havendo nos autos provas suficientes da prática das infrações administrativas noticiadas, com fulcro no que dispõe o art. 258 da Lei no 8.069/1990, julgo procedente a presente representação. Por conseguinte, atento às diretrizes traçadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, levando em consideração especialmente as circunstâncias da infração, em consonância com o que dispõem os artigos 6o, 7o e 29, II, da Portaria no 02/2013 da Vara da Infância e Juventude de Água Boa, aplico a pena de multa no valor de 05 (cinco) salários mínimos aos representados Comissão Organizadora do Carnaval – CARNABOA – e Município de Água Boa/MT, sendo que ambos deverão responder solidariamente pela obrigação, sendo de meu convencimento que tal medida é necessária para demonstrar a reprovabilidade da conduta.”[Id. 72598926].

Contra a sentença do magistrado de primeira instância, a recorrente interpôs recurso de apelação, alegando, no mérito,
que todos os cuidados exigidos para a realização do evento foram observados, tendo sido colocadas, no local da festividade, placas indicativas da faixa etária, além de cartazes indicando a proibição de comercialização de bebida alcoólica a menores de idade.

Argumentou, ainda, que foram fornecidas cópias da Portaria no 02/2013, da Vara da Infância e Juventude de Água Boa/MT, a todos os comerciantes, os quais foram cientificados acerca da responsabilidade decorrente da venda de bebidas alcoólicas a menores.

Aduziu, por último, que o evento era gratuito e que a entrada de bebida alcoólica no local ocorreu por esse motivo, bem como que eventuais brigas e lesões provocadas por arma branca em adolescente se deram fora das dependências da festividade, o que fugia do controle da recorrente.

O apelo, todavia, não comporta provimento, uma vez que, após a instrução processual, restou comprovada a prática das infrações administrativas noticiadas pelo Conselho Tutelar de Água Boa/MT, razão pela qual a aplicação da penalidade de multa prevista na lei é medida imperiosa.

Chega-se a aludida conclusão a partir das provas colacionadas nos autos, em especial o relatório lavrado pelos membros do Conselho Tutelar (Id. 72587970), bem como as fichas de controle de plantão e ficha de pronto atendimento (Id. 72597790), as quais demonstram o atendimento de diversos menores, que se encontravam no local do evento, desacompanhados dos seus responsáveis e alcoolizados.

Ademais, a ocorrência das infrações administrativas restou evidenciada a partir das declarações prestadas em Juízo pelos Conselheiros Tutelares Rita Maria Alves dos Reis e Daniel Ferreira da Silva, os quais, além de ratificar as informações contidas no relatório técnico, aduziram que crianças e adolescentes tinham acesso ao local do evento sem empreendimento de esforço algum por parte dos organizadores a fim de evitar tal situação (Id. 72607184).

Inclusive, nos seus depoimentos judiciais, os Conselheiros Tutelares foram uníssonos em afirmar que o descontrole e despreparo na realização do evento era notório e que, não somente crianças e adolescentes ingressaram no local sem passar por uma fiscalização, como, também, tiveram livre acesso a bebidas alcoólicas dentro do recinto, tendo sido alguns deles retirados totalmente embriagados (Id. 72607184).

Por oportuno, merece destaque o depoimento prestado pelo Conselheiro Tutelar Daniel Ferreira da Silva, o qual relatou sobre a ausência de fiscalização em relação à entrada de menores no local da festividade, além do fornecimento de bebidas alcoólicas a estes:

“(...) Que no ano passado já era conselheiro quando aconteceu o carnaval e estiveram no evento os quatro dias que ocorreu o carnaval e o que
puderam verificar foi irregularidade no sentido de entrada de menores a partir das 24 horas, tanto pelo portão do fundo infiltrados nos blocos carnavalescos como pulando muros e pelo portão da frente entrada de bebidas aleatoriamente, muita gente entrando com caixas de bebida
. Que os seguranças estavam orientados a barrar a entrada de bebidas, só que eram 12 seguranças e a promessa era de 20 seguranças e eles mesmo falaram que era um número insuficiente e não davam conta porque um pulava aqui outro pulava lá.
Que no primeiro dia já viram isso e falaram com o pessoal da segurança mesmo e conversaram com a Verânia da organização sobre essas irregularidades e eles não falaram nada, não providenciaram a segurança necessária. Que tinha menores bebendo lá dentro que tinham acesso a essas bebidas que entravam lá pelo portão da frente, caixas e caixas, famílias inteiras entrando com bebida
. E mesmo tendo comunicado isso pro Município, o Município se manteve inerte e inclusive isso acontece em todo o carnaval.”
(Id. 72607184) [Destaquei].

Em sentido semelhante, foi o depoimento da Conselheira Tutelar Rita Maria Alves dos Reis, que, assim, destacou:

“(...) Que já era conselheira tutelar no carnaval de 2014 e
entrava bebida a vontade na portaria e dentro do espaço estava vendendo bebida também. Que tinha a portaria que em tese era pra proibir a entrada de bebida e entrava a vontade e na portaria não tinha fiscalização. Que a entrada era de graça e tinha vigilante, mas não barrava, não era barrada a entrada de bebidas. Que viram alguns adolescentes mais conhecidos bebendo, que participam mais do conselho, chegaram a ver
. Que faziam as rodinhas e eles estavam todos ali pelo meio bebendo a vontade.
Que teve um adolescente que bebeu muito lá e a depoente acha que ele foi esfaqueado no evento
. Que fizeram um rodízio entre os conselheiros para acompanhar o evento e a conselheira Juscilene viu uma criança de nove anos sem camisa.
Que na sua concepção como conselheira faltou fiscalizar na portaria e ao redor, porque muitos adolescentes pulavam a cerca a vontade
, então tinha que ter mais segurança para barrar um pouco. Que o pessoal da organização falou que era assim mesmo, o Agnaldo e a Verânia que estavam organizando, o Seu Daniel conversou com eles e eles falaram que não tinha como barrar.”
(Id. 72607184) [Destaquei].

Conclui-se, portanto, que, no caso vertente, diferentemente do quanto arrazoado pela suplicante, restou inconteste a violação, pela Comissão Organizadora do Carnaval, das normas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como Portaria no 02/2013, da Vara da Infância e Juventude de Água Boa.

Deveras, o artigo 29, inciso II, da Portaria 02/2013, é claro ao proibir a venda, fornecimento ou entrega de bebidas alcoólicas a menores, a qualquer título, não se mostrando relevante se foram fornecidas pelos bares internos ou por meio da entrada ilícita pela portaria, já que, a teor do disposto no artigo 7o, parágrafo único, da Portaria aventada, o responsável pelo evento é que deveria providenciar rigorosa fiscalização.

Além disso, aos menores de 14 (quatorze) anos, só é permitida a entrada e permanência em festas promovidas por instituições de ensino, instituições religiosas ou àquelas especificamente destinadas para crianças e adolescentes até 14 (quatorze) anos de idade, ainda assim, desde que devidamente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Nesse sentido é o teor dos artigos 6o, 7o e 29, todos da Portaria 02/2013,
in verbis
:

“Art. 6o - A entrada ou permanência de crianças e adolescentes até 14 anos de idade em bailes, festas e promoções dançantes somente será permitida quando promovidas por instituições do ensino, instituições religiosas ou especificamente destinadas para crianças e adolescentes até 14 anos de idade, sendo que nestes casos o promotor ou organizador do evento deverá requerer o competente alvará judicial, com antecedência mínima de dez dias.”

“Parágrafo único –
As crianças e adolescentes até 14 anos somente poderão participar dos bailes, festa e promoções dançantes acompanhantes dos pais ou responsáveis legais, sendo vedado seu ingresso ou permanência em boates.
”

(...)

“Art. 7o -
Será permitido o acesso de adolescentes a partir de 15 anos de idade, a bailes, festas, promoções dançantes, boates e congêneres, explorados comercialmente, desde que acompanhados pelos responsáveis ou expressamente autorizados por estes.
”

“Parágrafo único –
O responsável pelo evento deverá providenciar rigorosa fiscalização interna
, de modo a garantir o não fornecimento de bebidas alcoólicas a adolescentes, identificando e comunicando imediatamente ás autoridades, caso terceiras pessoas sejam flagradas fornecendo tais espécies de bebidas a adolescentes no interior do estabelecimento.”

“Art. 29 –
É proibida a venda, fornecimento ou entrega a qualquer título á criança e adolescentes
dos seguintes produtos: (...)

II –
Produtos que possam causar dependência física ou psíquica, inclusive de bebidas alcoólicas e tabaco
, sob qualquer forma (cigarros, cigarrilhas, charutos e congêneres).

Pena Criminal. Detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e multa, e se o fato não constitui crime mais grave (art. 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
Pena Administrativa. Multa de 03 (três) meses a 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando-se a multa em dobro no caso de reincidência (art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente).” [Destaquei].

Denota-se, dessa forma, a ocorrência das infrações administrativas acima mencionadas, haja vista a existência de prova cristalina e segura da presença de adolescentes desacompanhados no local da festividade, não desincumbindo a recorrente do ônus de demonstrar que as infrações não ocorreram.

As especificidades do caso concreto demonstram, de forma indiscutível, a violação às normas protetivas previstas no Estado da Criança e do Adolescente quando da realização do evento denominado
“CARNABOA 2014”
, na cidade de Água Boa/MT, promovido pela apelante.

Conforme se vê, não há que se falar na ausência de provas da ocorrência da infração administrativa, mormente pelos elementos probatórios colacionados nos autos, que espancaram quaisquer dúvidas a respeito da responsabilidade da suplicante, em especial o relatório expedido pelo Conselho Tutelar, o qual goza de presunção
juris tantum
de veracidade.

Em outros termos, denota-se claramente que o recorrente não tomou as cautelas necessárias para dar cumprimento às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista que permitiu a entrada, circulação e permanência de menores, desacompanhados de seus responsáveis legais e sem autorização destes, em evento inadequado a sua faixa etária, com consumo de bebidas alcoólicas.

A propósito, sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados emanados deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
REPRESENTAÇÃO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRESENÇA DE MENORES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL FESTIVO SEM A PRESENÇA DE SEUS RESPONSÁVEIS E INGERINDO BEBIDAS ALCÓOLICAS
– RELATÓRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES – FÉ-PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEGLIGÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO – CULPABILIDADE – MULTA – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente consistente em permitir a entrada e a permanência de adolescentes, desacompanhados de seus responsáveis legais e a ingestão de bebida alcoólica, em local inapropriado aos menores, devida é a aplicação da multa ao organizador do evento, dada a presunção de veracidade do Relatório elaborado pelo Conselho Tutelar
. Por infringir as normas preconizadas no Estatuto da Criança e Adolescente, bem como na Portaria 004/2006, da Vara da Infância e Juventude da Comarca. A fixação de multa deve atender aos critérios da culpabilidade do agente e a gravidade da conduta, visando a efetiva punição e desestímulo da prática, razão pela qual, o valor da multa fixada na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo ser mantida. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 0000495-84.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RELATÓRIO EXPEDIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PRESENÇA NÃO AUTORIZADA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS EM EVENTO, INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA - INFRAÇÃO AO ART. 258 DO ECA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PGJ.
O relatório expedido pelo Conselho Tutelar goza de presunção “juris tantum”, de veracidade, inclusive confirmado em depoimento, só podendo, pois, ser ilidido por prova em contrário, o que não ocorreu. Verificada a presença não autorizada de adolescentes em evento, desacompanhados dos pais ou responsáveis, está caracterizada a infração ao disposto no art. 258 do ECA
.” (N.U 0000245-74.2013.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL –
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – EVENTO – PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE DESACOMPANHADO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA
– PENA DE MULTA – FIXAÇÃO – PARÂMETROS LEGAIS. – RECURSO NÃO PROVIDO.
Configura infração administrativa, prevista no artigo 258, da Lei no 8.090/90, a entrada de menores desacompanhados dos pais ou responsável em evento o que autoriza a aplicação de multa, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (N.U 0002292-12.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 20/10/2020) [Destaquei].

Dessa forma, considerada a gravidade da conduta da representada e sopesadas todas as circunstâncias envoltas no caso concreto, a multa arbitrada na sentença vergastada no valor de 05 (cinco) salários mínimos, mostra-se adequada para coibir novas práticas por parte da apelante.

Assim, justificável a aplicação da multa prevista nos artigos 249 e 258, ambos do ECA, pois presentes os elementos que comprovam a conduta infracional da Comissão Organizadora do Carnaval, buscando, assim, reprimir nova ocorrência de fatos deste estilo, os quais agridem a infância e a adolescência, em nada lhes acrescentando.

Isto posto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da intimação da apelante para o fim de declarar a nulidade de todos os atos processuais posteriores à sentença vergastada. Por outro lado,

REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021